Tribunal: CARF
Processo: 10218.900055/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10218.900055/2012­71
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.606 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Matéria
COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS
Recorrente
DISTRIBUIDORA TOCANTINS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2002
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO PAGO A MAIOR
Não comprovada a existência de crédito, a favor do contribuinte, é de negar­
se a restituição pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
66.885, da 2a Turma da DRJ/RJO, que considerou improcedente a manifestação de

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.900055/2012-71
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de restituição
declarado através de PER n° 06961.39685.200807.1.2.04­2267.
Transcrevo, a seguir, o relatório:
De acordo com o Despacho Decisório, foram localizados um ou mais
pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
A ora recorrente alega que foi excluída do Simples Nacional em decorrência
de fiscalização encerrada em outubro de 2004 com a lavratura do Termo de Verificação MPF
no 0210300200300314­7.
Dessa forma, os pagamentos até então efetuados referentes ao ano de 2002
não foram deduzidos daqueles apurados e podem ser aproveitados pelo contribuinte por meio
de restituição ou compensação.
Cientificada em 02/02/2016 (fl 49), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 03/03/2016 (fl 51).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e
que apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72,
portanto dele eu conheço.
A DRJ proferiu a sua decisão julgando improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme adiante reproduzo, resumidamente:
7. O interessado alega que foi excluído do Simples Nacional em decorrência
da fiscalização ocorrida em 2004, conforme comprovaria o Termo de Verificação
Fiscal­TVF de fls.4/24, lavrado pela Delegacia da Receita Federal em Marabá/PA
em 06/10/2004.
8. De plano, cumpre destacar a impossibilidade de sua exclusão do Simples
Nacional naquela data, posto que o referido tratamento tributário simplificado
somente foi instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, com vigência a partir
de 01/07/2007.
9. Tampouco ocorreu sua exclusão do Simples instituído pela Lei 9.317, de
1996, comumente chamado de Simples Federal, relativo ao ano­calendário de 2002,
em decorrência da citada ação fiscal, conforme se depreende ao analisar o item IV –
INFRAÇÕES APURADAS do TVF:
...
10. O auto de infração de Simples relativo aos fatos geradores ocorridos no
período de dezembro de 2001 a dezembro de 2002, objeto do processo no
10218.000394/2004­46, foi extinto pelo pagamento (fl.41).
11. Como se vê, resta comprovado nos autos que o interessado não foi
excluído do Simples Federal relativamente ao ano­calendário de 2002, e que o Darf
no valor de R$ 16.407,57, recolhido em 11/11/2002, foi deduzido do Simples
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10218.900055/2012­71
Acórdão n.o 1001­001.606
S1­C0T1
Fl. 3

3
apurado de ofício em outubro de 2002, razão pela qual não há crédito disponível
para restituição pleiteada.
A recorrente, por sua vez, em recurso voluntário reitera os argumentos
trazidos em sua manifestação de inconformidade. Argumenta que:
· o auditor reconheceu o crédito, mas, este teria sido utilizado para
quitação de outros débitos;
· afirma que o pagamento mencionado no Despacho Decisório fora
estornado quando a empresa foi excluída do Simples Nacional;
· como a empresa foi excluída do regime, os pagamentos até então
efetuados, referentes ao ano de 2002 não foram deduzidos daqueles
apurados;
· entende ser inaceitável a decisão da DRJ;
Assim, requer o provimento de seu recurso voluntário.
Entendo não assistir razão à recorrente. Os sistemas da Receita Federal do
Brasil apontam (fl 41) que o auto de infração foi encerrado por pagamento, conforme bem
aduzido pela DRJ.
Peço a devida vênia para reproduzir novamente parte da decisão da DRJ:
10. O auto de infração de Simples relativo aos fatos geradores
ocorridos no período de dezembro de 2001 a dezembro de 2002,
objeto do processo no 10218.000394/2004­46, foi extinto pelo
pagamento (fl.41).
11. Como se vê, resta comprovado nos autos que o interessado
não foi excluído do Simples Federal relativamente ao ano­
calendário de 2002, e que o Darf no valor de R$ 16.407,57,
recolhido em 11/11/2002, foi deduzido do Simples apurado de
ofício em outubro de 2002, razão pela qual não há crédito
disponível para restituição pleiteada.
A recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova, do que afirmou em seu
recurso voluntário, de que o débito, indicado no despacho decisório, fora estornado, nada
havendo nos autos que indique este fato.
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez
do crédito são condições sine qua non para a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifei)
De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai
sobre a recorrente, senão vejamos:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
Portanto, como a recorrente não provou o seu direito, nego provimento ao
presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital